Tribunal: TJSP
Processo: 2204429-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inventário – Omissão quanto a vício de fundamentação da decisão – Nulidade afastada- No mais, vício de fundamentação inexistente – Preclusão e colação do bem – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inventário – Omissão quanto a vício de fundamentação da decisão – Nulidade afastada- No mais, vício de fundamentação inexistente – Preclusão e colação do bem – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204429-94.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DIRCE DOS PASSOS LIMA RODRIGUES (INVENTARIANTE) e MÁRIO MANUEL
RODRIGUES (ESPÓLIO), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, por V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204429-94.2020.8.26.0000/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2204429-94.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Dirce dos Passos Lima Rodrigues Inventariante, Mário Manuel Rodrigues
Espólio
Embargado: O Juizo
Comarca: São Paulo - 2a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1023903-17.2018.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva
VOTO no 14665
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inventário – Omissão
quanto a vício de fundamentação da decisão – Nulidade afastada-
No mais, vício de fundamentação inexistente – Preclusão e
colação do bem – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC –
Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos parcialmente acolhidos,
sem efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a inventário, contra o acórdão de fls. 65/68, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a
decisão que determinou à inventariante que trouxesse bem à colação, no prazo
de 15 dias.
Alega a parte embargante a ocorrência de omissão,
quanto à alegação de nulidade da decisão por vício de fundamentação, à
ocorrência de preclusão consumativa, ao fato da escritura de doação ter cumprido
exatamente o que exigem os arts. 2005 e 2006 do CC, para efeito de liberalidade
do bem doado integrar a partilha da legítima, bem como deve ser aclarado o
acórdão, no sentido de que a colação do bem não implica na sua necessária
partilha, mas tão somente para apuração da parte disponível da herança.
Prequestiona as matérias ventiladas e pede o acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204429-94.2020.8.26.0000/50001 - 3
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Quanto à questão da existência de nulidade da decisão
agravada, por vício de fundamentação, houve omissão no acórdão, motivo pelo
qual passo ao exame da matéria.
Não há que se falar em vício de fundamentação, uma
vez que a decisão preenche os requisitos do artigo 489 do Código de Processo
Civil.
Da simples leitura da r. decisão, verifica-se que o Juiz
a quo observou a causa de pedir constante na petição apresentada pelo herdeiro
e decidiu nos limites do pedido formulado, indicando motivo suficiente para
demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento daquele.
Ademais, a não conformação da parte com o decidido
não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Quanto às demais questões levantadas, os embargos
de declaração não comportam acolhimento, uma vez que o acórdão não padece
de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O Agravo de Instrumento foi julgado conforme a
seguinte ementa:
“INVENTÁRIO. Colação de bem imóvel. Decisão que
determinou à inventariante trazer bem imóvel doado
pelo de cujus à colação. Inocorrência de preclusão.
Necessária colação do bem, a fim de apuração do
monte a ser partilhado, bem como da parte disponível.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (fls.66)
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204429-94.2020.8.26.0000/50001 - 4
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da
decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
parcialmente
os
embargos de declaração, sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204429-94.2020.8.26.0000/50001 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora